Tribunal: TJES
Processo: 0003658-64.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003658-64.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MANOEL MISSIAS VAZ

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AUXÍLIO-
DOENÇA
–
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADO – P
ROVA PERICIAL QUE AFASTOU O NEXO CAUSAL – RECURSO PROVIDO
.

1. “
A
concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrados a redução da capacidade laborativa,
em decorrência da lesão, e o nexo causal
.
(AgInt no REsp n. 1.919.938/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 3/8/2021).

2. A prova técnica demonstrou que “
o
autor é portador de espondilodiscoartrose cervical e lombar,
doença de gênese fisiopatológica endodegenerativa
, conduzindo o autor a u
m
a reduç
ão
da capacidade laborativa, de for
m
a parcial e defin
i
tiva e uma consequente reabilitaç
ã
o profissional,
na ausência completa do nexo causal e/ou nexo causal ocupacional”
.

3.
D
esse modo, não possuindo a enfermidade relação com o trabalho desenvolvido, não há falar em concessão de benefício acidentário.

4. Não obstante o autor apresente redução parcial e definitiva de sua capacidade laboral, tal não decorre de acidente de trabalho, de modo que, sendo a competência da Justiça Estadual adstrita aos pleitos acidentários (art. 109, I, da CF), mister a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003658-64.2015.8.08.0048

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO
:
MANOEL MISSIAS VAZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada por Manoel Missias Vaz, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 350/356-vº sustenta o apelante, inicialmente, que o acolhimento do pleito autoral pressupõe a existência do acidente de trabalho, perda ou redução da capacidade laborativa e o nexo causal entre eles.

Afirma que a prova pericial infirmou as pretensões do autor, sendo a sua doença de cunho fisiológico e endodegenerativa.

E mais: a mesma conclusão já havia sido alcançada em sede administrativa, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor ingressou com a presente demanda pleiteando a concessão de auxílio-doença, sob a alegação de ser portador de espondiloartrose lombar.

Nos termos do artigo 59 da lei 8.213/91,
“o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”
.

Ressalto que o auxílio-doença pode ser de dois tipos: auxílio-doença acidentário, quando decorrente de acidente de trabalho e seus equiparados, e auxílio-doença ordinário (previdenciário), em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional.

Relevante destacar que “
a
concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrados a redução da capacidade laborativa,
em decorrência da lesão, e o nexo causal
.
(AgInt no REsp n. 1.919.938/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 3/8/2021).

No caso em discussão, a prova técnica demonstrou que “
o
autor é portador de espondilodiscoartrose cervical e lombar,
doença de gênese fisiopatológica endodegenerativa
, conduzindo o autor a u
m
a reduç
ão
da capacidade laborativa, de for
m
a parcial e defin
i
tiva e uma consequente reabilitaç
ã
o profissional,
na ausência completa do nexo causal e/ou nexo causal ocupacional”

(destaquei).

Desse modo, não possuindo a enfermidade relação com o trabalho desenvolvido, não há falar em concessão de benefício acidentário.

Entendo que os laudos médicos apresentados com a exordial não são capazes de infirmar as conclusões do
expert,
corroboradas, ainda, com as últimas perícias realizadas pela autarquia em âmbito administrativo, restando apontado que o quadro do autor não caracteriza acidente de trabalho (fls. 206/2015).

Em casos análogos, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
2) No caso dos autos, o laudo pericial atesta que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, não se podendo ignorar que “em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020). 3)
Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.
(TJES. Apelação Cível nº 0023253-82.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 06/12/2023).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA ALEGADA PARA A FRATURA DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO). RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado. 2. Inexistência de provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guardem alguma relação (nexo causal ou concausal) com o trabalho desenvolvido nos Correios, tratando-se de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização.
3. Em relação à fratura em uma das pernas da apelante em 2014, embora o nexo causal seja incontroverso – acidente de trajeto ao trabalho-, após o tratamento e consolidação da lesão, não se observam sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora anteriormente reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo) e já trabalhava por sete anos, como atestado na perícia técnica. 4. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0024940-36.2015.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 23/03/2023).

Não obstante o autor apresente redução parcial e definitiva de sua capacidade laboral, tal não decorre de acidente de trabalho, de modo que, sendo a competência da Justiça Estadual adstrita aos pleitos acidentários (art. 109, I, da CF), mister a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal.
Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto do relator.